Tribunal: TJDFT
Processo: 0000936-93.1999.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) 0000936-93.1999.8.07.0000 AGRAVANTE: CICERO BORGES DA COSTA, GILSON BARBOSA, ORIVALDSON ARAUJO DE OLIVEIRA, RAIMUNDO ALVES GUIMARAES, AMILTON PEREIRA FILHO, JOSE PEREIRA DE ABREU, LUIZ GONZAGA VIEIRA, WILLIAN PAULO DOS SANTOS, HILDEBRANDO SOARES DA SILVA, JOSÉ LEITE TRIGUEIRO FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Certificado o trânsito em julgado (id 23969826) e não havendo manifestação das partes (id 25695268), arquivem-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19/05/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR